Tribunal: TJBA
Processo: 0501282-91.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501282-91.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUCIMAR DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 500,00. VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 1.000,00. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do Estado da Bahia, diante da improcedência integral da demanda.

2. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 500,00 para fins meramente fiscais, resulta em quantia irrisória, incompatível com a adequada remuneração do trabalho profissional desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

3. Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Hipótese em que se mostra razoável e proporcional a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00, em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

5. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501282-91.2019.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
EUCIMAR DA SILVA SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)